Tribunal: STF
Processo: RE 1552999
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDoc 18, p. 2):



     



    “Direito da Seguridade Social. Assistência Social. Aluguel social. Município de São Gonçalo. Benefício previsto pelo Decreto Estadual 42.406/10, com o objetivo de viabilizar o direito à moradia e também o direito à assistência aos desamparados vitimados com as chuvas que assolaram a região, em abril de 2010. 



    Sentença de parcial procedência.



     Reexame necessário. 



    O direito à moradia é direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal e trata de um bem inerente à dignidade da pessoa humana. 



    Sendo o direito à moradia um direito social e, portanto, direito fundamental do indivíduo a ele não se pode opor os limites da “reserva do possível” ou a violação ao princípio da separação dos poderes como forma de impedir a efetivação de uma garantia constitucional. 



    Manutenção da sentença.”



     



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDoc 28). Os segundos aclaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 38).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDoc 44, p. 3):



    “NÃO CONSTA DOS PEDIDOS INICIAIS REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS HABITACIONAIS, fazendo com que a concessão de unidade habitacional e/ou pagamento de ‘aluguel social’ por tempo indeterminado extrapole o que efetivamente foi vindicado.



     A parte Autora REQUEREU SOMENTE O PAGAMENTO DO ‘ALUGUEL SOCIAL’, nada além disso, sendo certo que o valor do ‘aluguel social’ é de R$500,00 (quinhentos reais) e a forma é mensal, para fim específico e vinculado a locação, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável caso comprovado necessidade, por igual período.



     O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015). 



    Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).”



    Alega-se ainda (eDOC 44, pp. 4-5):



    O “ALUGUEL SOCIAL” instituído pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, à época, pelo que se sabe, era um benefício de caráter TEMPORÁRIO, sendo CONCEDIDO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE COMPROVADA A REAL NECESSIDADE MÊS A MÊS, pelo que não há como prosperar o pedido do pagamento retroativo e por tempo indeterminado, sobretudo porque não há prova nos autos de que a parte Autora tenha efetivamente desembolsado valores a título de pagamento de aluguel em imóvel diverso, pelo que se mostra fora da razoabilidade tal pleito, valendo frisar que a parte Autora não se desincumbiu do dever legal de provar o que alegou, em especial que teve gastos com aluguel em imóvel diverso durante esse período, sendo certo que não há amparo legal para o Município pagar o que quer que seja, até porque o Decreto é do ESTADO e os contratos de Programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’ são celebrados entre a parte supostamente interessada e a Caixa Econômica Federal.”



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de adequação à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ (eDoc 54).



    A Sexta Câmara manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDoc 56, pp. 2-3):



    “Direito da Seguridade Social. Assistência Social. Aluguel social. Município de São Gonçalo. Benefício previsto pelo Decreto Estadual 42.406/10, com o objetivo de viabilizar o direito à moradia e também o direito à assistência aos desamparados vitimados com as chuvas que assolaram a região, em abril de 2010. 



    Sentença de parcial procedência. Reexame necessário. 



    O direito à moradia é direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal e trata de um bem inerente à dignidade da pessoa humana.



     Sendo o direito à moradia um direito social e, portanto, direito fundamental do indivíduo a ele não se pode opor os limites da “reserva do possível” ou a violação ao princípio da separação dos poderes como forma de impedir a efetivação de uma garantia constitucional. 



    Manutenção da sentença. 



    Recurso Especial e Extraordinário do Município de São Gonçalo. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para análise do juízo de retratação por força dos temas nº 905 e 810, originados do julgamento do REsp 1.495.146/MG e RE nº 870.947/SE, respectivamente, em sede de recurso repetitivo. Manutenção do acórdão recorrido”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDoc 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC e 327, § 1º do RISTF. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 28 de fevereiro de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDoc 44, p. 14).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente